Tribunal: TJBA
Processo: 8037003-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037003-34.2020.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: NEIRE CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:

AGRAVANTE/APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DE PROCEDÊNCIA COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC
. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13, DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto. No caso dos autos, a demonstração de que
à
taxa média pactuada no contrato se revel
ou
superior à taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil,
a época da pactuação,

mostrou-se
suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530, bem como na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta
Segunda
Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13, deste Tribunal de Justiça.
2.
E
m havendo valores a restituir, é devida a restituição simples dos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após referida data, diante da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STJ no EAREsp 600663/ RS.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037003-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NEIRE CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO
e como apelada
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .